Tribunal: TJES
Processo: 5019630-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019630-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: ADRIANO GASOLLI TONINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso Inominado nos autos n° 5019630-53.2022.8.08.0012

Recorrentes: BANCO CETELEM S.A.

Recorrido: ADRIANO GASOLLI TONINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4151095).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO CETELEM S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente merece ser acolhida;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o caso dos autos trata-se de contrato digital;
d)
que a assinatura eletrônica e utilização de token, garantem a autenticidade do contrato;
e)
que o pedido de indenização por dano moral não encontra respaldo na situação fática;
f)
que não há danos materiais a serem ressarcidos;
g)
que subsiste a obrigatoriedade da recorrida devolver o valor creditado em sua conta bancária;
h)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a,
uma vez que o recorrente participou da cadeia de fornecedores de bens de consumo, continuando a prestação do serviço que culminou nas cobranças no benefício previdenciário do recorrido. Ademais, figura-se a responsabilidade solidária entre cedente e cessionária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada a legitimidade da recorrente para responder em juízo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pelo recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados e danos morais.

A recorrente juntou aos autos o contrato digital, instruído por assinatura eletrônica, contendo, ainda, geolocalização/IP, reconhecimento facial por selfie e informações pessoais do recorrido, alegando a validade do negócio jurídico firmado, o que por si só, seria documento idôneo, capaz de comprovar a transação eletrônica por meio digital.

Inobstante aos elementos supracitados, infere-se que a parte recorrida ao demandar em juízo, informa o fornecimento da referida documentação à recorrente, com o intuito de obter o cancelamento do empréstimo consignado recebido, que não houvera solicitado.

Nesse sentido, o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, mediante os documentos coligados, pois não foi possível constatar se houve solicitação ou aceite por parte do recorrido, quanto ao crédito objeto da lide uma vez que desde a inicial foi informado pela parte autora/recorrida que houve o fornecimento de seus dados, todavia, com o intuito de cancelar o contrato anteriormente firmado e não de realizar uma nova contratação.

A propósito, a recorrente declara que a oferta foi feita via aplicativo WhatsApp, inclusive menciona simulações realizadas para o cliente, contudo, não acosta aos autos nenhum documento comprovando as trativas mencionadas, para corroborar a legalidade da operação.

Desse modo, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

Por fim, quanto ao pedido de compensação referente a quantia de R$13.414,11, depositado na conta bancária do recorrido, observa-se que a sentença prolatada nos autos já fixou a respectiva devolução. Se não, vejamos:

Sendo assim, entendo por cancelado o contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante,
devendo o autor devolver a quantia recebida à parte requerida
. Esta, por sua vez, deve imediatamente suspender os descontos.

[...]

JULGO PROCEDENTE o pedido CANCELANDO o contrato, devendo as partes retornarem ao seu status quo ante. A parte requerente deve dispor da quantia recebida junto ao requerido, pelo que autorizo abertura de conta judicial para depósito da quantia, dando quitação ao contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)